Tribunal: CARF
Processo: 18088.720360/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720360/2013-05
ACÓRDÃO
2401-012.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA.
INADMISSIBILIDADE
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em
recursos ou petições posteriores.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 688/STF
É legítima a incidência das contribuições devidas a outras entidades ou
fundos (terceiros) sobre o 13o salário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
29 DE ABRIL DE 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720360/2013-05
2
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário de fls. 1045/1054 interposto por RMC TRANSPORTES
COLETIVOS LTDA contra o acórdão de fls. 1009/1020, que julgou procedente em parte sua
impugnação de fls. 369/391, para excluir todos os corresponsáveis e desqualificar a multa de
ofício, mas manter integralmente o principal lançado por meio do DEBCAD no 51.048.177-9
(fls. 3/12), lavrado para a cobrança das contribuições de terceiros que deixaram de ser informadas
em GFIP nas competências 13/2010 e 13/2011.
Conforme o relatório fiscal (fls. 16/31):
IV - DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS:
Em análise às GFIP declaradas pela empresa verificamos que o sujeito passivo em
tela deixou de informar a declaração previdenciária de 13/2010 e 13/2011. Assim,
vistas as Folhas de Pagamento apresentadas pela Empresa, lançamos aqui, a
contribuição patronal relativa a Terceiros sobre as referidas folhas (Debcad
51.048.177-9).
Além disso, houve a atribuição de sujeição passiva a uma série de pessoas físicas
(sócios/administradores) e jurídicas (integrantes do mesmo grupo econômico de fato) e a
qualificação da multa.
Houve apresentação de impugnações por parte da Recorrente e dos
corresponsáveis. Em sua impugnação (fls. 369/391), a Recorrente alegou, em síntese: (i) sua não
participação no grupo econômico; (ii) a não incidência das contribuições incidentes sobre a folha
de salários sobre o décimo terceiro salário; e (ii) a impossibilidade de qualificação da multa.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1009/1020, que julgou
procedente em parte sua impugnação de fls. 369/391 para excluir todos os corresponsáveis,
desqualificar a multa de ofício e manter integralmente o principal. O acórdão em questão foi assim
ementado:
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720360/2013-05
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
Excluem-se da responsabilidade solidária as contribuições sociais destinadas a
outras entidades ou fundos
GARTIFICAÇÃO NATALINA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-decontribuição,
exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento.
MULTA AGRAVADA.ENQUADRAMENTO.
A simples menção em Relatório Fiscal “em decorrência do fatos expostos acima, a
multa foi agravada” é por demais genérica; deve a fiscalização especificar em qual
das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 enquadrou a
autuada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 1045/1054 alegando
a não incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários sobre o décimo terceiro
salário e a ausência de referibilidade na cobrança das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte em razão
de preclusão.
Do confronto das alegações apresentadas pelo Recorrente em sua impugnação com
aquelas apresentadas em seu recurso voluntário, verifica-se que a alegação de ausência de
referibilidade na cobrança das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE foi apresentada de forma
inédita apenas em sede recursal.
Nesse contexto, necessário esclarecer que a impugnação promove a estabilidade do
processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária

1 Conforme Despacho de Encaminhamento de fl. 1062.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720360/2013-05
4
ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (grifo do relator)
Vê-se, assim, que, nos termos do Decreto no 70.235/72, a impugnação delimita a
lide, operando-se a preclusão sobre quaisquer outras alegações. Fogem a esta regra apenas
situações excepcionais, como as matérias de ordem pública, atinentes a fato ou direito
superveniente e vícios na decisão de piso, desde que tempestivo o recurso.
No caso dos autos, não se faz presente nenhuma dessas situações excepcionais, que
autorizariam a apresentação de novas alegações em sede recursal.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação à matéria não
preclusa, qual seja: a não incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários sobre o
décimo terceiro salário.
2. Mérito: não incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários
sobre o décimo terceiro salário.
Conforme relatado, a Recorrente defende a não incidência das contribuições
devidas a outras entidades ou fundos (terceiros) sobre o décimo terceiro salário. Da análise dos
Fundamentos Legais das Rubricas (fl. 11), verifica-se que a base de cálculo dessas contribuições
coincide com a base de cálculo das demais contribuições sociais incidentes sobre a folha de
salários, previstas na Lei de Custeio da Previdência Social (Lei no 8.212/91). Com efeito, nos termos
da Súmula no 688/STF:
Súmula STF n° 688 É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o
13o salário.
Acórdãos Precedentes:
RE 215923 Publicação: DJ de 20/04/2001; RE 219689 Publicação: DJ de
20/04/2001;
RE 220779 Publicação: DJ de 20/04/2001; RE 213956 AgR Publicação: DJ de
12/11/1999; RE 228487 AgR Publicação: DJ de 12/11/1999; RE 210622 Publicação:
DJ de 13/11/1998; RE 208911 Publicação: DJ de 30/10/1998; e AI 208569 AgR
Publicação: DJ de 12/06/1998
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a alegação da Recorrente.
3. Conclusão
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720360/2013-05
5
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação à matéria não
preclusa e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1076
DF CARF MF
Original